Tribunal: TJMT
Processo: 1015812-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015812-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), ELEIR JORGE DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL JORGE BARROS - CPF: 883.861.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CORDEIRO CLEMENTINO - CPF: 929.672.481-34 (VÍTIMA), SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015812-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AFRONTA AO ART. 8o-A, § 1o, V DA RECOMENDAÇÃO N. 68/2020/CNJ, BEM COMO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO COM FOTOGRAFIAS – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – TESE SUPERADA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A hipótese tratada no art. 8-A, § 1o, II, da Resolução n. 68/2020, diz respeito aos requerimentos de prisão processual no curso da investigação ou da instrução criminal, e não para a conversão do flagrante em preventiva, a qual continua sendo orientada, neste momento de pandemia, pelo art. 8, I, da Resolução n. 62/2020, com contraditório diferido.

As determinações constantes no art. 8o-A, § 1o, da Recomendação n. 68/2020 do CNJ, são despidas de imperatividade, figurando como diretrizes de atuação judicial, incapazes, por si só, de ensejar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente.

A alegação de nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015812-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Eleir Jorge da Silva
, preso pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Rio Branco.

Sustenta que a falta de análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva do acusado, sem a prévia manifestação da defesa técnica, implicou em constrangimento ilegal caracterizado por desrespeito à Recomendação n. 68/2020/CNJ.

Afirma ainda ser necessário o relaxamento da custódia em razão da ausência de exame de corpo de delito com laudo fotográfico, o que afrontou o disposto no art. 8o-A, § 1o, V, da Recomendação n. 68/2020/CNJ.

Por fim, aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, sendo possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015812-87.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
26-7-2020
, por ter, supostamente, praticado o delito de receptação (art. 180 do CP).

Na mesma data –
26-7-2020
–, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, o qual foi encaminhado ao juiz plantonista, que, atento às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (artigos 282, § 2o, 310 e 311 do CPP),
homologou o flagrante
e abriu vistas dos autos ao MP,
a fim de assegurar o princípio acusatório
.

No dia 28-7-2020, o Ministério Público requereu a conversão do flagrante em preventiva dos réus Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros, como forma de garantir a ordem pública.

Conclusos os autos, o juízo
a quo
converteu o flagrante em preventiva
, em decisão proferida no dia
28-7-2020
, de modo que não há se falar em ilegalidade do flagrante.

Neste ponto, imperioso destacar que, embora a conversão do flagrante em preventiva tenha ocorrido após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no art. 310 do CPP, certo é que se trata de situação excepcional, ocasionada pela pandemia do COVID-19 – a qual impossibilitou a realização de audiências de custódia –, razão pela qual, a fim de garantir a preservação do sistema acusatório, deu-se vistas ao Ministério Público para, só então, analisar a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.

A propósito, conquanto o juízo
a quo
não tenha ouvido previamente a defesa técnica quando da referida análise, entendo que, diferentemente do que alegada o impetrante, não houve descumprimento das Resoluções n. 62/2020 e 68/2020 do CNJ.

Primeiro, porque a hipótese tratada no art. 8-A, § 1o, II, da Resolução n. 68/2020, a meu ver, diz respeito aos requerimentos de prisão processual no curso da investigação ou da instrução criminal, e não para a conversão do flagrante em preventiva, a qual continua sendo orientada, neste momento de pandemia, pelo art. 8, I, da Resolução n. 62/2020, com contraditório diferido.

Depois, a determinação constante no art. 8o-A, § 1o, II, da Recomendação n. 68/2020 do CNJ é despida de imperatividade, figurando como diretriz de atuação judicial, incapaz, por si só, de ensejar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente.

O mesmo raciocínio se aplica no que se refere à suposta transgressão ao art. 8o-A, § 1o, inciso V, da Recomendação no 68/2020 do CNJ (que alterou a Recomendação no 62/2020 do CNJ). Além disso, analisando os documentos coligidos constato que, na data em que ocorreu o flagrante, foi realizado o devido exame de corpo de delito no paciente
por perito oficial nomeado
[id. 52237464], o que dispensa a exigência de fotografias.

De outro giro, quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente, como se vê neste excerto de sua decisão:

“[...] Aqui se tem Auto de Prisão em Flagrante Delito de Olívio Ferreira Gomes, Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros, pela suposta prática do crime de receptação previsto no art. 180 do Código Penal, sendo que o autuado Eliel Jorge Barros também teria, em tese, praticado o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Ressai do APFD que, no dia 26/07/2020, por volta das 9h40, em atendimento a solicitação via 190, a Guarnição da Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência do furto de uma bomba d’água, sendo que a vítima noticiou aos policiais a localização do suspeito que teria realizado o furto, o que culminou na prisão dos autuados.

[...]
Em relação aos autuados Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista o histórico criminal deles.

Na oportunidade, informou que requereu a regressão cautelar de Eleir Jorge da Silva, ante a prática de falta grave, no bojo do processo executivo de pena n. 000366-80.2012.8.11.0052 (SEEU).

Por fim, pugnou seja comunicação ao Juízo de São José dos Quatro Marcos nos autos n. 2000032-07.2019.811.0039 (SEEU) sobre o novo crime perpetrado por Eliel Jorge Barros.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

Assim, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.

No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, laudo de exame de corpo delito, termo de apreensão do objeto de furto e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.

Com efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Ademais, consta nos autos pedido do Ministério Público de prisão preventiva e para que seja convertida a prisão em flagrante em preventiva.

Portanto, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tem-se que estão presentes no caso, uma vez que os suspeitos Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros praticaram, em tese, fato delituoso tipificado pelo artigo 180 do Código Penal, além da prática, em tese, do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 em relação ao suspeito Eliel Jorge Barros.

Também verifica-se que custódia cautelar se faz presente para a garantia da ordem pública
. Este requisito não visa somente evitar que o acusado venha a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido, o que não ocorrerá caso o suspeito seja imediatamente colocado em liberdade.

É que os dois presos encontravam-se cumprido pena em regime menos gravoso e incorreram na prática, em tese, de crime, durante o cumprimento da pena. Assim, evidente o perigo à ordem pública que eventual soltura deles pode ensejar, além de evidente perigo concreto de reiteração delitiva em razão de que os benefícios da progressão da pena não têm sido suficientes para reeducar socialmente os detidos
.

Isso porque, em análise ao sistema processual eletrônico, constata-se que o flagrado Eliel Jorge Barros possui em seu desfavor o Executivo de Pena n. 2000032-07.2019.811.0039 (em trâmite na Comarca de S. J. dos Quatro Marcos-MT) e responde por suposta prática delitiva relacionada à violência doméstica/familiar nos autos n. 769- 49.2012.811.0052 (Cód. 30916), bem como possui ações penais já extintas (relacionas a crimes de trânsito e violência doméstica/familiar).

Igualmente, verifica-se que o flagrado Eleir Jorge da Silva possui o Executivo de Pena n. 000366- 80.2012.8.11.0052 (SEEU – por condenação relacionada a estupro vulnerável), o qual havia progredido para o regime aberto em 18/10/2018
, e outras ações penais extintas.

Assim, pelo histórico criminal acima descrito, denota-se que a liberdade dos autuados, ao menos neste momento, abalará a ordem pública além de restar demonstrado o perigo concreto de reiteração delitiva
.

Nesta esteira, imperiosa se mostra a prisão preventiva dos autuados para evitar reiterações delitivas, pois, solto, já demonstraram despeito às determinações judicias, posto que estavam em cumprimento de pensa e cometeram novo delito.

[...] Imperioso destacar que a presente decisão também se encontra em consonância com a Recomendação n. 62, de 17.03.2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabeleceu recomendações para adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, dispondo no art. 8o, I, “c”, que, excepcionalmente, o juiz irá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Desta maneira, a decretação da custódia preventiva dos flagrados torna-se plenamente possível.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos suspeitos Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, incisos II e III, todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública”
(sistema PJe – autos n. 1000504-49.2020.8.11.0052).

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que o paciente praticou novo crime durante o cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, revelando a sua periculosidade e a propensão à prática de ilícitos penais.

Ressalte-se ainda que tal circunstância foi destacada quando do julgamento do HC n. 1015817-12.2020.811.0000, no qual restou consignado que
“me antecipo em dizer que a situação do corréu Eleir Jorge da Silva é distinta do paciente Eliel, uma vez que ele praticou novo crime durante o cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, o que demonstra uma maior periculosidade”
.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa,
evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Eleir Jorge da Silva
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020